Tribunal: TJSP
Processo: 0011666-79.2007.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011666-79.2007.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante DILSON DA
SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011666-79.2007.8.26.0510 -Voto no 42.366
2
VOTO RELATOR No 42.366
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0011666-79.2007.8.26.0510
APELANTE: DILSON DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: RIO CLARO 2a VARA CRIMINAL
DILSON DA SILVA APELA da sentença de fls.
486/492, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Caio Cesar Ginez Almeida
Bueno, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de
reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias multa, no valor mínimo legal,
como incurso no artigo 180, parágrafos 1o e 2o, do Código Penal, em regime
inicial fechado.
A Defesa pugna pela reforma da r. sentença,
objetivando a absolvição do apelante, por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pretende a desclassificação da conduta para receptação
culposa; a redução da pena, a fixação de regime prisional mais brando para o
cumprimento da pena e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos (fls. 518/543).
Regularmente processado o recurso, o Ministério
Público aguarda o não provimento do apelo (fls. 545/546).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo (fls. 551/556).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, o correu Vitor José de
Oliveira adquiriu, em proveito próprio, um motor, um câmbio, um painel e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011666-79.2007.8.26.0510 -Voto no 42.366
3
diversas outras peças do veículo VW/Parati, cor branca, ano 1997, placas
CNQ-3446, Piracicaba/SP, pertencentes a Paulo Sérgio Giuriatti, coisas que
sabia ser produto de crime, bem com influiu para que terceiro de boa fé as
recebesse e ocultasse (O corréu foi condenado pelo delito, às fls. 492, porém
foi constatada a ocorrência da prescrição punitiva retroativa e declarada extinta
sua punibilidade, conforme decisão de fls. 513).
Consta, também, que, na data e local indicados na
denúncia, o réu, ora apelante, no exercício de atividade comercial, após ter
adquirido e recebido, transportava, em proveito próprio, um motor, um câmbio,
um painel e diversas outras peças do veículo VW/Parati, cor branca, ano 1997,
placas CNQ-3446, Piracicaba/SP, pertencentes a Paulo Sérgio Giuriatti, coisas
que não só deveria saber como efetivamente sabia ser produto de crime.
A materialidade ficou demonstrada, conforme auto
de prisão em flagrante (fls. 02), auto de exibição e apreensão (fls. 49/52),
reconhecimento pessoal (fls. 53), laudo pericial (fls. 99/102) e prova oral
colhida.
A autoria restou inequívoca.
Na fase extrajudicial, o apelante informou ser
proprietário do veículo Kombi, possuindo uma oficina mecânica na cidade de
Americana. Contou que na data dos fatos foi até Rio Claro para buscar peças
do veículo Parati, alegando que foi procurado por “Luiz Carlos” para realizar
esse serviço, recebendo R$ 250,00 (fls. 08/09). Em Juízo, apresentou a
mesma versão, asseverando ter sido abordado por milicianos no caminho.
Disse que não tinha as notas fiscais das peças que carregava na Kombi. Não
sabia tratar-se de produtos de furto (fls. 464 - mídia).
Com efeito, a vítima Paulo Sérgio Giuriatt, ouvida
em Juízo, confirmou a subtração de seu veículo Parati CL 1.8 Ml. Contou que,
decorridos alguns meses, foi informado pela polícia de que as peças de seu
veículo haviam sido encontradas na cidade de Rio Claro, reconhecendo-as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011666-79.2007.8.26.0510 -Voto no 42.366
4
como de sua propriedade (fls. 392 mídia)
A testemunha Willians Roberto Gomes Pinto,
Policial Militar, ouvido sob a égide do contraditório, relatou que durante
fiscalização de trânsito suspeitou de um veículo Kombi que estava carregado,
o que motivou a abordagem. No interior do veículo havia praticamente outro
veículo desmontado. Declarou que o réu admitiu conhecer a origem ilícitas das
peças, mas alegou que apenas realizava o transporte (fls. 429 - mídia).
O depoimento do policial foi coerente e harmônico
com toda a instrução, não existindo nos autos algo que possa infirmá-lo.
Assim sendo, a valoração do depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados às demais pessoas. Seria absurdo considerar-lhes o cargo
como fator de inidoneidade.
Eis a inteligência jurisprudencial:
O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. (HC no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Melo).
Restou bem demonstrada a autoria pelo delito de
receptação qualificada, eis que o apelante trabalhava com oficina mecânica na
cidade de Americana e foi abordado quando realizava o transporte de peças
automotivas, sem notas fiscais, sendo certo que tinha ciência da origem
criminosa das mercadorias em questão.
Logo, a pretensão da defesa no tocante à autoria,
visando à absolvição da recorrente, por insuficiência probatória, ou,
desclassificação para a modalidade culposa do delito, não merece respaldo,
eis que a conduta restou tipificada, comprovado o dolo direto, porque os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011666-79.2007.8.26.0510 -Voto no 42.366
5
indícios demonstraram que era conhecedor da origem ilícita da res, fato que se
tornou evidente pela prova colhida nos autos.
Neste sentido:
TACRSP: “Os indícios, quando não contrariados por
contra-indícios ou prova direta, autorizam o juízo de culpa do acusado e sua
condenação” (RT 722/462).
E, ainda:
TACRSP: “Em se tratando de crime de receptação
dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da
coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja,
do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que,
não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo
de maneira direta ou positiva” (RJDTACRIM 35/285-6).
Destarte, as teses defensivas não merecem guarida,
e o édito condenatório, nos moldes como lançado, era mesmo imperativo.
A reprimenda aplicada ao apelante não merece
reparo.
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59,
do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, na fração
de 1/6 (um sexto) fundamentando o douto Magistrado nos maus antecedentes
ostentados (fls. 121, 123, 126, 127 e 130). Na fase intermediária, bem
reconhecida a agravante da reincidência (fls. 116), o que exasperou a pena
em 1/6 (um sexto), resultando no “quantum” lançado na r. sentença, devendo
ser mantida.
O regime fixado inicialmente para o cumprimento da
sanção foi o fechado, o que deve prevalecer, levando-se em consideração os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011666-79.2007.8.26.0510 -Voto no 42.366
6
maus antecedentes e a reincidência ostentada.
Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consoante artigo 44, do Código
Penal.
Por fim, no que tange a aplicação do artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a
questão relativa à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções
Criminais, que possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em
que o acusado permaneceu provisoriamente preso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator